Tribunal: STF
Processo: HC 243029
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Condenação com trânsito em julgado. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sebastião Perpétuo Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 855.184/SP (evento 2, fls. 560-3).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 350-6 e 505-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “No caso, o agravante limitou-se a replicar as teses deduzidas na impetração (necessidade de reconhecer e aplicar a minorante do tráfico privilegiado), sem, no entanto, impugnar o fundamento lançado no decisum atacado, a saber: impossibilidade de processar habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, por incompetência desta Corte Superior de Justiça, já que não existe no Superior Tribunal de Justiça julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente. Assim, inobservou o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ”.



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça: “O writ é inadmissível. Ao acessar o sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a sentença condenatória já transitou em julgado para a defesa. Neste caso, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. No julgamento do AREsp n. 2.415.169/SP, a Ministra Presidente desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula 182/STJ. Ocorre que, como não existe no Superior Tribunal de Justiça julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido”. (evento 2, fl. 506). 



    Nesse contexto, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente